Tribunal: STJ
Processo: 0301339-49.2021.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2027202 - MG (2022/0292459-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: FROTA CAR EIRELI
ADVOGADO
: MARCO FLAVIO DE SA - MG066143
RECORRIDO
: DENIO OLIVEIRA
ADVOGADO
: VALDOMIRO MENDES PEREIRA - MG129565
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. ATO
REALIZADO EM NOME DE HOMÔNIMO DO REPRESENTANTE
LEGAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO TERCEIRO PARA
ARGUIR ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍCIO SANADO. APLICAÇÃO DO

§
1o,
DO
CPC.
TEORIA
DA
APARÊNCIA.
ART.
239,
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem
art. 1.022
examina, de forma clara e fundamentada, as questões essenciais ao
julgamento da causa, ainda que em sentido contrário aos interesses da
parte recorrente. A mera discordância com o resultado não configura
negativa de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência do STJ, com base na teoria da aparência, considera
válida a citação de pessoa jurídica quando a carta citatória é entregue
em seu endereço e recebida por pessoa que se apresenta como sua
representante, sem ressalvas.
3. O comparecimento espontâneo da parte aos autos, nos termos do
§ 1o, do CPC, supre a eventual falta ou nulidade da citação,
art. 239,
porquanto o ato atinge sua finalidade essencial de viabilizar o
contraditório e a ampla defesa. Na hipótese, o comparecimento do
Documento eletrônico VDA52441520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 18:04:35
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 7cc2eeeb-65a2-4b7c-b81a-b7a9f51eefab

terceiro homônimo, citado por equívoco, para opor embargos e arguir
sua ilegitimidade passiva, constitui exercício de defesa que sana o vício
do ato citatório.
4. Sanado o vício pelo comparecimento espontâneo, não há que se falar
em nulidade dos atos processuais subsequentes, sob pena de se
prestigiar o formalismo excessivo em detrimento da instrumentalidade
das formas e da efetividade do processo.
5. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52441520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 18:04:35
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 7cc2eeeb-65a2-4b7c-b81a-b7a9f51eefab

RECURSO ESPECIAL No 2027202 - MG (2022/0292459-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: FROTA CAR EIRELI
ADVOGADO
: MARCO FLAVIO DE SA - MG066143
RECORRIDO
: DENIO OLIVEIRA
ADVOGADO
: VALDOMIRO MENDES PEREIRA - MG129565
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. ATO
REALIZADO EM NOME DE HOMÔNIMO DO REPRESENTANTE
LEGAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO TERCEIRO PARA
ARGUIR ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍCIO SANADO. APLICAÇÃO DO

§
1o,
DO
CPC.
TEORIA
DA
APARÊNCIA.
ART.
239,
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem
art. 1.022
examina, de forma clara e fundamentada, as questões essenciais ao
julgamento da causa, ainda que em sentido contrário aos interesses da
parte recorrente. A mera discordância com o resultado não configura
negativa de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência do STJ, com base na teoria da aparência, considera
válida a citação de pessoa jurídica quando a carta citatória é entregue
em seu endereço e recebida por pessoa que se apresenta como sua
representante, sem ressalvas.
3. O comparecimento espontâneo da parte aos autos, nos termos do
§ 1o, do CPC, supre a eventual falta ou nulidade da citação,
art. 239,
porquanto o ato atinge sua finalidade essencial de viabilizar o
contraditório e a ampla defesa. Na hipótese, o comparecimento do
terceiro homônimo, citado por equívoco, para opor embargos e arguir
sua ilegitimidade passiva, constitui exercício de defesa que sana o vício
do ato citatório.
Documento eletrônico VDA52186621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:55
Código de Controle do Documento: 9bfa54cc-37f2-40c6-9b9c-efa6bc592e9e

4. Sanado o vício pelo comparecimento espontâneo, não há que se falar
em nulidade dos atos processuais subsequentes, sob pena de se
prestigiar o formalismo excessivo em detrimento da instrumentalidade
das formas e da efetividade do processo.
5. Recurso especial não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FROTA CAR EIRELI EPP (FROTA
CAR) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRELIMINARES
SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES – ALEGAÇÕES DE ERRO
GROSSEIRO DO RECURSO E DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO – REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO –
REPRESENTANTE LEGAL – HOMÔNIMO – ILEGITIMIDADE PASSIVA
– CONSTATAÇÃO – ACOLHIMENTO - MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.
- O reconhecimento da ilegitimidade passiva através de decisão que não
põe fim ao processo se traduz em ato judicial de natureza interlocutória,
impugnável pela interposição de agravo de instrumento.
- Verificando-se que a parte autora requereu a citação da empresa ré
através de pessoa física diversa da sua verdadeira representante legal,
age com acerto o juiz ao acolher a preliminar de ilegitimidade suscitada
na defesa apresentada.
- Pelo princípio da causalidade aquele que requereu a citação do
representante legal da empresa ré na pessoa diversa da que é a sua
verdadeira responsável deve ser condenado ao pagamento dos
honorários advocatícios.
- Não sendo possível vislumbrar que a conduta das partes violou algum
dos incisos do artigo 80, do
não há razão para condená-las
CPC/2015,
ao pagamento de multa por litigância de má-fé. AGRAVO DE
INSTRUMENTO-CV No 1.0000.21.030132-1/001 - COMARCA DE BELO
HORIZONTE - AGRAVANTE(S): FROTA CAR EIRELI EPP -
AGRAVADO(A)(S): DENIO OLIVEIRA (e-STJ, fls. 278).

Os embargos de declaração de FROTA CAR foram rejeitados (e-STJ, fls. 304-
308).
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, FROTA CAR apontou
negativa de
art. 105
(1)
prestação jurisdicional, por violação do
do CPC, sob o argumento de que o
art. 1.022
Tribunal estadual não teria enfrentado, nos embargos de declaração, as teses sobre
Documento eletrônico VDA52186621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:55
Código de Controle do Documento: 9bfa54cc-37f2-40c6-9b9c-efa6bc592e9e

“requisição da citação da empresa ré através de pessoa física diversa da sua verdadeira
representante legal” e sobre “ato citatório ocorrido na pessoa de um homônimo”,
mantendo omissões e obscuridades;
nulidade/inexistência de citação, com violação
(2)
dos arts. 17 e 18, 75, VIII, 239, 247, § 2o, e 280, todos do CPC, sustentando que não
houve pedido de citação da pessoa física e que o homônimo não detinha poderes para
receber citação em nome da sociedade.
Houve apresentação de contrarrazões por DÊNIO OLIVEIRA (e-STJ, fls. 351-
363).
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Na origem, o caso cuida de ação monitória proposta por FROTA CAR contra a
pessoa jurídica D & G Automóveis Ltda. ME; a citação foi inicialmente tentada no
endereço da empresa indicado na inicial e retornou com informação de mudança;
intimada, a autora requereu a citação da sociedade na pessoa de seu administrador e
representante legal Sr. Denio Oliveira, qualificando-o, inclusive, pelo RG CI MG 12.723-
830 e informando endereço em Sabará/MG; o mandado de citação foi cumprido e a
defesa apresentada pelo citado alegou ilegitimidade passiva, sob o fundamento de ser
homônimo e não representante legal da empresa; o Juízo de primeira instância acolheu a
ilegitimidade passiva do homônimo, extinguiu o processo sem resolução de mérito
quanto a ele (art. 485, VI, do CPC) e condenou a autora ao pagamento de honorários
advocatícios de 5% sobre o valor da causa, à luz do princípio da causalidade; interposto
agravo de instrumento, o Tribunal estadual rejeitou preliminares de não conhecimento,
afirmou a natureza interlocutória da decisão e, no mérito, manteve o reconhecimento da
ilegitimidade passiva do homônimo, a condenação em honorários pela causalidade e
afastou a litigância de má-fé.

(1) Violação do
do CPC
art. 1.022

No que tange a alegada negativa de prestação jurisdicional, FROTA CAR
sustenta que o TJMG teria incorrido em violação do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, ao deixar de enfrentar, nos embargos de declaração, duas questões específicas e
essenciais para o deslinde da controvérsia: (a) a tese de que não teria havido requisição
da citação da empresa ré por intermédio de pessoa física diversa de seu verdadeiro
Documento eletrônico VDA52186621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:55
Código de Controle do Documento: 9bfa54cc-37f2-40c6-9b9c-efa6bc592e9e

representante legal; e (b) a tese de que o ato citatório teria ocorrido na pessoa de um
homônimo, que não possuía qualquer relação jurídica com a sociedade demandada.
Examinando o teor do acórdão proferido nos embargos de declaração,
constata-se, contudo, que o TJMG examinou. de forma expressa e fundamentada, a
matéria, rejeitando a alegada omissão.
No acórdão do agravo de instrumento, o TJMG foi explícito ao afirmar que
FROTA CAR requereu a citação da empresa ré na pessoa de seu representante legal,
Dênio Oliveira, fornecendo inclusive a qualificação e o endereço indicados, e que,
posteriormente, a própria autora concluiu que a citação ocorreu na pessoa de um
homônimo (e-STJ, fl. 282). A partir desses elementos fáticos, o colegiado estadual
concluiu que restou claro, portanto, que a agravante requereu a citação da agravada
através de pessoa diversa da sua verdadeira representante legal, de modo que a pessoa
indevidamente citada tinha legitimidade para apresentar defesa, a fim de obter o
reconhecimento de que não deve permanecer respondendo pela pretensão deduzida na
inicial (e-STJ, fl. 283).
Verifica-se, assim, que o TJMG enfrentou diretamente as duas teses
apontadas por FROTA CAR. O acórdão expôs os fundamentos fáticos e jurídicos da
conclusão de que a citação equivocada decorreu de requerimento da própria parte autora
e que, ainda que o ato tenha recaído sobre homônimo, o vício não impedia a
manifestação de ilegitimidade por parte do citado.
Dessa forma, não há falar em negativa de prestação jurisdicional. O TJMG
analisou, de maneira suficiente, as questões suscitadas, expondo, de forma lógica e
coerente, os motivos pelos quais afastou as alegações de nulidade e manteve a
condenação pelos honorários.
A simples discordância da parte com a interpretação adotada não caracteriza
omissão ou ausência de fundamentação, conforme reiterada jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual não há violação do
do CPC quando o
art. 1.022
tribunal decide de forma clara, ainda que contrária à pretensão da parte.
Nesse sentido, colhe-se recente julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO QUE NÃO CONHECE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM
EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo interno, ao
Documento eletrônico VDA52186621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:55
Código de Controle do Documento: 9bfa54cc-37f2-40c6-9b9c-efa6bc592e9e

fundamento de ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme
preceitua o
III, do CPC e o
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ. A parte embargante alega a existência de omissão, contradição e
obscuridade na decisão embargada, requerendo sua integração ou
esclarecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que não
conheceu o agravo interno apresenta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, nos termos do
do Código de Processo Civil, a
art. 1.022
justificar a oposição de embargos de declaração. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. A decisão embargada fundamenta-se de forma clara, coerente e
suficiente, expondo expressamente as razões pelas quais não conheceu
do agravo interno, notadamente a ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão agravada.
4. Não se configura omissão quando o julgado enfrenta todas as
questões relevantes suscitadas pelas partes, ainda que de forma
sucinta ou contrária ao interesse da parte embargante.
5. Inexistente contradição interna no julgado, pois há compatibilidade
lógica entre os fundamentos expostos e a conclusão adotada.
6. A decisão é inteligível e apresenta raciocínio jurídico claro, afastando-
se a alegação de obscuridade.
7. Não há erro material, uma vez que não se constatam lapsos formais
ou inexatidões evidentes na redação da decisão embargada.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
da decisão ou à reapreciação de fundamentos já analisados, sendo
incabíveis quando utilizados como sucedâneo recursal.
9. Embora arguido o caráter protelatório do recurso, a rejeição dos
embargos de declaração se dá sem aplicação de multa, por ausência de
evidência de má-fé ou intuito de retardar o andamento processual. IV.
DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.708.753/DF,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
–sem
30/6/2025,
3/7/2025
destaques no original)

Afasta-se, pois, a alegada omissão.

(2) Violação dos arts. 17 e 18 do CPC, do
VIII, do CPC, do
do
art. 75,
art. 239
CPC, do
§ 2o, do CPC e do
do CPC
art. 247,
art. 280

A análise da validade do ato citatório, ponto central do recurso, exige uma
abordagem que transcenda a mera literalidade dos dispositivos legais invocados,
mergulhando na consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.
Documento eletrônico VDA52186621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:55
Código de Controle do Documento: 9bfa54cc-37f2-40c6-9b9c-efa6bc592e9e

FROTA CAR alegou a nulidade absoluta da citação por ter sido efetivada em
nome de um homônimo do representante legal da empresa, pessoa estranha à lide e
sem poderes para o ato. Embora a premissa de que a citação é um requisito
indispensável para a validade do processo seja correta, sua aplicação ao caso concreto
revela nuances que afastam a violação legal apontada.
É verdade que o STJ adota uma posição rigorosa quanto a citação de pessoa
física, exigindo que a entrega da carta citatória seja feita pessoalmente ao destinatário,
sob pena de nulidade, conforme julgado abaixo colacionado:

PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POSTAL DIRECIONADA A PESSOA
FÍSICA. VALIDADE. NECESSIDADE DE ENTREGA PESSOAL AO
DESTINATÁRIO . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme já
disposto no decisum combatido, o aresto recorrido está em
conformidade com a jurisprudência do STJ, que exige, para a
validade da citação postal de pessoa física, a entrega da carta
citatória diretamente ao citando, mediante assinatura deste no aviso
. 2 . Importante registrar que o caso analisa a validade
de recebimento
da citação de pessoa física. Portanto, não se aplica o entendimento que
confere validade à citação de pessoa jurídica mediante envio da carta
citatória ao endereço do réu. 3. Agravo Interno não provido .
(STJ - AgInt no AREsp: 2489589 PR 2023/0349618-0, Relator.: Ministro
HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento:
T2 - SEGUNDA
19/08/2024,
TURMA, Data de Publicação: DJe

22/08/2024 – sem destaques no
original)

Contudo, a hipótese dos autos é distinta, pois a demanda foi ajuizada contra
uma pessoa jurídica, e a diligência visava alcançá-la "na pessoa de seu representante".
Para a citação de pessoas jurídicas, a Corte Superior aplica a flexível teoria da
aparência, segundo a qual é válido o ato quando a correspondência é entregue no
endereço correto da empresa e recebida por alguém que se apresenta como seu
funcionário, sem ressalvas.
Essa orientação, que prestigia a boa-fé e a segurança jurídica, foi reafirmada
no AgInt no
no qual se destacou que o recebimento por terceiro, no
REsp 1.705.939/SP,
endereço empresarial, não invalida o ato, presumindo-se o seu devido encaminhamento
interno.
Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO VIA POSTAL DE PESSOA JURÍDICA.
ENTREGA NO ENDEREÇO CORRETO INDICADO PELA EMPRESA.
AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO . VALIDADE.
TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. 1 . Cuida-se, na origem, de
Documento eletrônico VDA52186621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:55
Código de Controle do Documento: 9bfa54cc-37f2-40c6-9b9c-efa6bc592e9e

Agravo de Instrumento interposto pela ora agravante contra decisão que
decretou a sua revelia nos autos da Ação Ordinária, em face de não ter
reconhecido a nulidade da citação. 2. O STJ perfilha o entendimento
de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento
entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida
por terceiros, o que ocorreu no caso em exame. 3 . Acrescente-se,
no que diz respeito ao suposto vício no ato citatório, que o STJ
adota a teoria da aparência, segundo a qual se consideram válidas
as citações ou intimações feitas na pessoa de quem, sem nenhuma
reserva, identifica-se como representante da empresa, mesmo
desprovidos de poderes expressos de representação, e assina o
4. Agravo Interno não
documento de recebimento, sem ressalvas.
provido.
(AgInt no REsp 1.705.939/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
Julgamento:
SEGUNDA TURMA, DJe

12/6/2018,
22/4/2019 – sem
destaques no original)

Mais decisivo ainda para a solução da controvérsia é o instituto do
comparecimento espontâneo, previsto no art. 239, § 1o, do CPC.
A jurisprudência do STJ interpreta essa norma sob uma ótica finalística e
instrumental, entendendo que, se a parte comparece aos autos e exerce plenamente seu
direito de defesa, a finalidade essencial da citação foi atingida, suprindo qualquer vício
formal.
Conforme decidido no
o comparecimento voluntário para
REsp 1.625.033/SP,
se defender demonstra a ciência inequívoca da ação, tornando irrelevante a discussão
sobre a regularidade do chamamento.
Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS
INSANABILIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL . AUSÊNCIA DE
COTEJO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA AFRONTA AOS ARTS. 131 E
353
DO
CPC.
ATRAÇÃO
DO
ENUNCIADO
284/STF
.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE RÉ NO CURSO DE
ANTERIOR AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA DENTRE AQUELAS APTA À
PROPOSITURA DA QUERELA NULLITATIS. 1 . A "querela nullitatis
insanabilis" constitui medida voltada à excepcional eiva processual,
podendo ser utilizada quando, ausente ou nula a citação, não se tenha
oportunizado o contraditório ou a ampla defesa à parte demandada. 2.
Alegação de nulidade de citação que restou superada na ação em que
prolatadas as decisões que, agora, pretende-se sejam desconstituídas. 3
. Reconhecimento do comparecimento espontâneo da parte
demandada, que deixou transcorrer "in albis" o prazo para
Documento eletrônico VDA52186621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:55
Código de Controle do Documento: 9bfa54cc-37f2-40c6-9b9c-efa6bc592e9e

contestação, mesmo tendo adentrado no processo para suscitar a
falha de cientificação e, ainda, impugnar a concessão da tutela
antecipada. 4. Inexistência de substrato para o reconhecimento da
nulidade ou ausência de citação apta ao ajuizamento de "querela
nullitatis insanabilis . 5 . RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
"
(REsp
1.625.033/SP,
Relator
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
23/5/2017,

31/5/2017 – sem destaques no original)

No caso em tela, o homônimo, ao ser indevidamente envolvido, foi citado,
compareceu ao processo e opôs embargos monitórios, arguindo precisamente sua
ilegitimidade passiva. Este ato representa o exercício de defesa, o que, à luz da
jurisprudência citada, sana o vício da citação para o fim específico de permitir sua
exclusão da lide.
Dessa forma, as violações apontadas não se sustentam. A atuação do
homônimo para se ver livre do processo decorre de seu legítimo interesse de agir (arts.
17 e 18 do CPC).
Anular o processo, como pretende a recorrente, representaria um formalismo
excessivo e inócuo, rechaçado pelo STJ, pois o mecanismo processual funcionou
adequadamente ao permitir que o terceiro indevidamente citado se defendesse e fosse
excluído da relação jurídica, atingindo-se, assim, a finalidade de uma prestação
jurisdicional justa e efetiva.
Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
É como voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA52186621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:55
Código de Controle do Documento: 9bfa54cc-37f2-40c6-9b9c-efa6bc592e9e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.027.202 / MG
Número Registro: 2022/0292459-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03013394920218130000
10000210301321001
10000210301321002
10000210301321003
51310818220178130024 3013394920218130000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FROTA CAR EIRELI
ADVOGADO
: MARCO FLAVIO DE SA - MG066143
RECORRIDO
: DENIO OLIVEIRA
ADVOGADO
: VALDOMIRO MENDES PEREIRA - MG129565
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA52419305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:53:19
Código de Controle do Documento: e6aff6fa-50e7-4691-bee9-bbb702d87652

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:53:19
Código de Controle do Documento: e6aff6fa-50e7-4691-bee9-bbb702d87652